Tribunal: TJDFT
Processo: 0730595-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730595-05.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S. A. RECORRIDO: NEIDE GOMES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO DO SALDO DE CONTA VINCULADO AO PASEP. BANCO DO BRASIL LEGITIMIDADE. 1. Apelação Cível interposta em face da sentença, proferida na ação em que se buscava a efetiva correção do saldo de depósito de conta PASEP, bem como a restituição de saques indevidos, na qual foi acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam e, por conseguinte, julgado extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, Inc. VI, do CPC. 2. O Banco do Brasil é parte legítima para figurar no pólo passivo da demanda em que se discute a correção monetária dos saldos depositados nas contas PASEP, em função de alegada falha na aplicação nos índices de correção monetária e juros. 3. A administração e a recomposição de valores depositados em conta vinculada ao PASEP constituem atribuição da instituição financeira que administra esse numerário, sendo atribuída por lei ao Banco do Brasil, nos termos do art. 5o da Lei Complementar n. 8/1970. 4. Apelação conhecida. Sentença cassada. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 17, 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, 4o-A da Lei Complementar 26/1975, 7o, e 10, ambos do Decreto 4.571/2003, sustentando a ausência de interesse de agir e de sua legitimidade passiva ad causam para responder pela atualização de valores relacionados ao fundo PIS/PASEP. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgados do TJMS e do TJSP. Pleiteia, ainda, a adoção do regime de recursos repetitivos, nos termos do artigo 1.029, §4o e 1.036, ambos do Código de Processo Civil, com a suspensão de todos os processos com a mesma temática. Por fim, requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, indefiro o pedido de seleção e posterior remessa ao STJ para fins de afetação do presente recurso especial como representativo da controvérsia, porquanto não há, no âmbito deste Tribunal de Justiça, multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, que autorize referido procedimento. Ademais, nada obsta que a providência ora requerida seja adotada pelo relator do Tribunal Superior, que poderá selecionar os paradigmas para julgamento da questão de direito, pelo rito dos recursos repetitivos, independentemente da iniciativa desta Presidência, nos termos dos §§4o e 5o do artigo 1.036 do CPC/2015, se assim entender. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação à alegada ofensa aos artigos 7o, e 10, ambos do Decreto 4.571/2003. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004